Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 9.900,00G (NOVE MIL E NOVECENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ELEMENTOS CONCRETOS E INDICATIVOS DE QUE O APELANTE TRANSPORTAVA OBJETOS QUE CONSTITUÍAM CORPO DE DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA NO LOCAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca veicular realizada posteriormente. In casu, a ordem de parada e abordagem do acusado, para fins de fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal, foi legítima em razão de o denunciado trafegar com velocidade reduzida na faixa da esquerda na rodovia interestadual, bem como em razão do comportamento nervoso do acusado após a ordem de parada. Ademais, os agentes policiais procederam à busca veicular diante da existência de elementos concretos de que o apelante mantinha objeto ilícito no automóvel, uma vez que, dentre outras circunstâncias, o réu não soube indicar o itinerário de sua viagem e não trazia consigo bagagens compatíveis com a viagem, além de estar o veículo com indícios visíveis de modificação no banco do passageiro e de adulteração na tampa do tanque de gasolina, local onde foram encontradas, após as buscas, as dez porções de 9.900,00g (nove mil e novecentos gramas) de cocaína, transportadas para fins de difusão ilícita, consoante depoimento dos agentes policiais e confissão do recorrente.
2. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal). Não há nos autos prova de violação ao referido dispositivo, haja vista que os depoimentos policiais, a confissão do réu, o auto de apresentação e apreensão, bem como o laudo pericial demonstram que os entorpecentes foram apreendidos e submetidos a perícia criminal, nas mesmas condições em que encontrados, a qual foi documentada inclusive com fotografia.
3. Em atenção ao Enunciado no 587 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Antidrogas (tráfico interestadual), pois, segundo as provas dos autos, mormente a confissão do acusado, o entorpecente era transportado do Estado de Goiás para o Distrito Federal.
4. Inviável a redução na fração máxima pela causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, diante da quantidade e da natureza das dez porções de entorpecentes apreendidas.
5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Ademais, a sanção pecuniária de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, deve ser mantida no quantum fixado.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual) à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.